Tribunal: TJSP
Processo: 1003178-18.2019.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO. MÁ-FÉ NÃO SE PRESUME DEVE SER DEMONSTRADA. TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. INSUBSISTÊNCIA DA PENHORA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ.
1. O registro da penhora, cumpre ressaltar, tem como consequência processual estabelecer presunção absoluta de má-fé do adquirente, decorrência do princípio da publicidade.

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO. MÁ-FÉ NÃO SE PRESUME DEVE SER DEMONSTRADA. TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. INSUBSISTÊNCIA DA PENHORA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ.
1. O registro da penhora, cumpre ressaltar, tem como consequência processual estabelecer presunção absoluta de má-fé do adquirente, decorrência do princípio da publicidade. Parcela da doutrina e da jurisprudência, passou a entender que, se a alienação se dá entre a citação do executado e o registro da constrição, existe presunção relativa de boa-fé, competindo ao credor trazer aos autos prova em sentido contrário.
2. No caso dos autos, incontroverso que as alienações aconteceram muito tempo antes da citação, todavia, como bem apontado não houve registro na matrícula do imóvel.
3. Assim, apesar de não poder subsistir a penhora, considerando-se o princípio da causalidade, os autores deram causa a penhora indevida e por isso devem arcar com os ônus de sucumbência.
4. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003178-18.2019.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FRATINI, são apelados JOSÉ EDUARDO MONTEMOR
VALSECCHI e CLAUDIA MARIA CANONICO VALSECCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para condenar-se os embargantes nas custas
processuais e honorários advocatícios fixados no importe de 10% do valor
atualizado da causa.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003178-18.2019.8.26.0472 -Voto no
2
Apelação Cível no 1003178-18.2019.8.26.0472 - DIGITAL
Apelante: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FRATINI
Apelados: JOSÉ EDUARDO MONTEMOR VALSECCHI e CLAUDIA MARIA
CANONICO VALSECCHI
Interessados: ODAIR SIMÕES E CONSTRUTORA A.M.L. LTDA
Comarca: Porto Ferreira - 2a Vara
Magistrado(a): VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA
V O T O No 49458
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
ALIENAÇÃO. MÁ-FÉ NÃO SE PRESUME DEVE SER
DEMONSTRADA.
TESE
FIXADA
EM
RECURSO
REPETITIVO.
INSUBSISTÊNCIA
DA
PENHORA.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ.
1. O registro da penhora, cumpre ressaltar, tem como
consequência processual estabelecer presunção absoluta de má-
fé do adquirente, decorrência do princípio da publicidade.
Parcela da doutrina e da jurisprudência, passou a entender que,
se a alienação se dá entre a citação do executado e o registro da
constrição, existe presunção relativa de boa-fé, competindo ao
credor trazer aos autos prova em sentido contrário.
2. No caso dos autos, incontroverso que as alienações
aconteceram muito tempo antes da citação, todavia, como bem
apontado não houve registro na matrícula do imóvel.
3. Assim, apesar de não poder subsistir a penhora,
considerando-se o princípio da causalidade, os autores deram
causa a penhora indevida e por isso devem arcar com os ônus
de sucumbência.
4. Recurso parcialmente provido.
1. Trata-se de embargos de terceiro que JOSÉ
EDUARDO MONTEMOR VALSECCHI e CLAUDIA MARIA CANONICO
VALSECCHI promovem em face de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FRATINI,
julgados procedentes pela r. sentença de fls. 82/84, cujo relatório se adota,
para:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003178-18.2019.8.26.0472 -Voto no
3
“Posto isso, julgo PROCEDENTES os embargos de terceiro, com
fundamento do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para o fim
de CANCELAR a penhora deferida à fl. 143 dos autos de no
1001958-53.2017.8.26.0472, referente ao imóvel registrado na matrícula de
no 33.264 do CRI de Pirassununga, cancelando-se, ainda, a hasta pública que
seria realizada para alienação do bem. Sucumbente, responderá a parte
embargada pelo pagamento integral de custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da
causa. Certifique-se nos autos de no 1001958-53.2017.8.26.0472. Após, com
as cautelas de praxe, arquivem-se os autos”.
Inconformada, recorre a parte CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
FRATINI (fls. 123/149). Afirma que o magistrado não se manifestou sobre a
possibilidade de ter ocorrido simulação, o que está comprovado
documentalmente nos autos. Diz que: “o juiz não analisou que o autor mudou
de versão quanto às datas, pois afirmou na inicial que tinha adquirido o bem
em 07/10/2016 e agora afirmou que o bem teria sido adquirido em 25 de
agosto de 2001, menos de 07 meses anteriores ao processo falimentar”.
Defende que: “o juiz usou a certidão acima para fundamentar a data da
aquisição do bem, mas não considerou: 1-QUE HOUVE SIMULAÇÃO, POIS A
DATA DA COMPRA NÃO SE REFERE COM A DATA INFORMADA NESTE
PROCESSO. 2-SE A COMPRA FOI ADQUIRIDA NA DATA INFORMADA (15
ANOS ANTES) O VALOR TAMBÉM ESTÁ EM SIMULAÇÃO, POIS NÃO
CORRESPONDE COM A REALIDADE. Com efeito, se não havia fraude,
porque o documento público consta outra data da informada neste processo
posteriormente à afirmação de fraude. Se não havia fraude porque houve
mudança de versão neste processo? Se não há fraude ou simulação porque a
parte autora não trouxe os documentos solicitados?”. Discorre sobre a
desnecessidade de se comprovar a má-fé, na hipótese do art. 792 do CPC.
Argumenta que a súmula 375 do STJ, deve ser analisada de acordo com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003178-18.2019.8.26.0472 -Voto no
4
artigo 792. Alega que a venda do bem levou o devedor a insolvência, logo não
seria necessário demonstrar a má-fé na alienação. Aduz que estando o bem
alienado ou onerado sujeito a registro, a fraude se comprova pela data do
registro do bem. Diz que imputar o ônus de prova cabal da má-fé, revela-se
verdadeira prova diabólica. Defende a ocorrência de cerceamento de defesa
em razão da não distribuição dinâmica do ônus da prova e ausência de correta
avaliação da documentação. Aduz que não cabe a fixação de verba de
sucumbência, pois a própria embargante deu causa a constrição. Ao final,
pugna pelo provimento do recurso.
Preparado (fls. 150/151 e 205/207) e devidamente
processado, o recurso foi recebido, com contrarrazões (fls. 155/164).
É o relatório.
2. Consta da petição inicial que os autores teriam
adquirido da Construtora A.M.L. LTDA - ME o imóvel sobre o qual foi deferida
penhora nos autos de no 1001958-53.2017.8.26.0472. Expuseram que não
havia qualquer constrição judicial sobre o bem quando da aquisição.
Pretendiam, pois, a procedência dos embargos para o fim de levantar a
penhora supracitada.
Tecidas
as
ponderações
necessárias
para
a
compreensão da controvérsia, o recurso merece ser parcialmente provido.
Incialmente quanta as ilações trazidas pelos apelados
relativas a ausência de preparo, é cediço que é possível requerer mesmo em
sede recursal a gratuidade de justiça, e uma vez tendo sido esta indeferida a
complementação do preparo recursal foi recolhida tempestivamente, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003178-18.2019.8.26.0472 -Voto no
5
pela qual não há que se falar em deserção.
Superada tal questão, passa-se ao mérito, o Superior
Tribunal de Justiça, apreciando o tema sob o regime do recurso repetitivo,
definiu as seguintes teses:
1) Em regra, para que haja fraude à execução é indispensável que
tenha havido a citação válida do devedor;
2) Mesmo sem citação válida, haverá fraude à execução se, quando o
devedor alienou ou onerou o bem, o credor já havia realizado a
averbação da execução nos registros públicos (art. 615-A do CPC).
Presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens
realizada após essa averbação (§ 3o do art. 615-A do CPC).
3) Persiste válida a Súmula 375 do STJ segundo a qual o
reconhecimento da fraude de execução depende do registro da
penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro
adquirente;
4) A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente
aceito, devendo ser respeitado a parêmia (ditado) milenar que diz o
seguinte: “a boa-fé se presume, a má-fé se prova”;
5) Assim, não havendo registro da penhora na matrícula do imóvel, é
do credor o ônus de provar que o terceiro adquirente tinha
conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência
(art. 659, § 4o, do CPC)”1.
Ainda que referido recurso repetitivo tenha sido julgado
sob à égide do CPC/1973, as premissas nele fixadas são compatíveis com o
atual Código de Processo Civil.
In casu, verifica-se que a determinação de penhora foi
posterior à alienação do imóvel por escritura pública juntada as fls. 08/13, bem
assim não há qualquer indício de que o terceiro adquirente agiu de má-fé.
Note-se que o pedido de execução foi ajuizado em
1 STJ, REsp 956.943-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 20/8/2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003178-18.2019.8.26.0472 -Voto no
6
17/08/2017. Naqueles autos, somente em 30/11/2018 foi realizada a penhora
do imóvel.
Não se evidencia das provas carreadas para os autos, ao
contrário do sustentado pelo apelante, a alegada má-fé, ante a ausência de
qualquer liame entre a antiga proprietária e os recorridos, com o eventual
intuito de prejudicar o credor embargado.
Para tanto, parte-se da lição José Frederico Marques,
segundo o qual a fraude à execução "constitui verdadeiro atentado contra o
eficaz desenvolvimento da função jurisdicional já em curso, porque lhe
subtrai o objeto sobre o qual a execução deverá recair".2
O registro da penhora, cumpre ressaltar, tem como
consequência processual estabelecer presunção absoluta de má-fé do
adquirente, decorrência do princípio da publicidade. Parcela da doutrina e da
jurisprudência, passou a entender que, se a alienação se dá entre a citação do
executado e o registro da constrição, existe presunção relativa de boa-fé,
competindo ao credor trazer aos autos prova em sentido contrário.
No caso dos autos, incontroverso que as alienações
aconteceram muito tempo antes da citação, todavia, como bem apontado não
houve registro na matrícula do imóvel.
Assim, apesar de não poder subsistir a penhora,
considerando-se o princípio da causalidade, os autores deram causa a
penhora indevida e por isso devem arcar com os ônus de sucumbência.
2 - “MANUAL DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL", 4o Volume, Ed. Saraiva, São Paulo, 1.976, p. 47.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003178-18.2019.8.26.0472 -Voto no
7
Nesse sentido:
Apelação Embargos de terceiro Sentença de procedência
que condenou a embargante ao enfrentamento das custas e
despesas processuais, bem como do pagamento dos honorários
advocatícios do patrono da parte contrária
Apelo da
embargante
Autora que passou a deter a propriedade
exclusiva do imóvel quando se divorciou de seu primeiro
marido
Considerando-se que o segundo matrimônio da
embargante seu deu sob o regime de comunhão parcial de bens,
não houve a transmissão do imóvel ao patrimônio do
executado, permanecendo a unidade autônoma integralmente
sob a propriedade da embargante Transferência do bem à
autora que, por ter sido registrada somente na constância de seu
segundo casamento, não reflete a realidade acerca da
propriedade do imóvel Banco embargado que, por não deter
as verdadeiras informações sobre o imóvel, não contribuiu para
a oposição dos embargos ao pleitear a penhora do bem
Negligência da embargante em manter atualizados os dados de
seu imóvel que deu azo à penhora indevida e, via de
consequência, à necessidade de oposição dos presentes
embargos de terceiro Inteligência da Súmula 303 do STJ
Princípio
da
causalidade

Responsabilidade
pelo
enfrentamento da sucumbência que incumbe à embargante
Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos,
adotados nos moldes do art. 252 do RITJSP - RECURSO
DESPROVIDO3.
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Penhora realizada sobre
imóvel. Bem objeto da constrição reconhecido como bem de
família. Sentença de procedência dos embargos, deixando de
condenar o embargado em custas processuais e honorários
advocatícios. Apelo exclusivo da embargante pretendendo a
reforma neste ponto. Sem razão. Imóvel em questão que não
está registrado no nome da embargante ou do seu marido, mas
em nome de terceiro. Conduta omissiva da embargante que deu
causa à propositura dos embargos de terceiro. Aplicação da
Súmula no 303 do STJ. Manutenção do julgado. Recurso
3 TJSP; Apelação Cível 1002069-57.2019.8.26.0281; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro:
21/07/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003178-18.2019.8.26.0472 -Voto no
8
desprovido4.
Assim, acolhe-se o recurso apenas para inverter os ônus
da sucumbência, com base no princípio da causalidade e na Súmula 303 do
STJ, para condenar-se os embargantes nas custas processuais e honorários
advocatícios fixados no importe de 10% do valor atualizado da causa, juros de
mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado..
3. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para condenar-se os embargantes nas custas processuais e honorários
advocatícios fixados no importe de 10% do valor atualizado da causa.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
4 TJSP; Apelação Cível 1000714-49.2019.8.26.0495; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20a Câmara de
Direito Privado; Foro de Registro - 3a Vara; Data do Julgamento: 01/07/2020; Data de Registro: 01/07/2020